Tribunal: TJMT
Processo: 1032629-89.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR MARTINS JALES - CPF: 939.520.151-72 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1032629-89.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrida:

GILMAR MARTINS JALES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança promovida pelo Recorrido em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do auxilio fardamento de 2017 no montante de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).

2.
A Lei Complementar n. 4.167/2016, no disposto no artigo 74, §4º, prevê: Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço: §4º Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

3.
Sustenta o Recorrido que não recebeu os uniformes ou o respectivo pagamento a título indenizatório, contudo, da análise dos documentos anexados pela Recorrente, qual seja a ficha de materiais recebidos pela Recorrido, restou comprovado que houve a entrega/recebimento dos uniformes dentro do período previsto no §4º do artigo 74 da Lei Complementar n. 4.167/2016.

4.
Desta feita, a Recorrente comprovou a entrega do material e o Recorrido não comprovou ter despendido qualquer valor com a aquisição do fardamento, deste modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança promovida pelo Recorrido em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do auxilio fardamento de 2017 no montante de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento do valor correspondente a 50% do subsidio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível III, referente ao ano de 2017.

O Recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões o Recorrido postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A Lei Complementar n. 4.167/2016, no disposto no artigo 74, §4º, prevê:

Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço:

§4º Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

Sustenta o Recorrido que não recebeu os uniformes ou o respectivo pagamento a título indenizatório, contudo, da análise dos documentos anexados pela Recorrente, qual seja a ficha de materiais recebidos pela Recorrido, restou comprovado que houve a entrega/recebimento dos uniformes dentro do período previsto no §4º do artigo 74 da Lei Complementar n. 4.167/2016.

Oras, não é concebível que o Recorrido mesmo tendo recebido os materiais de uniforme, no prazo estabelecido pela Legislação pretende o recebimento de valores que não faz jus.

A pretensão do Recorrido pode ser interpretada como, quase em abuso ao seu exercício do direito de ação, com a finalidade de alcançar enriquecimento ilícito às custas do Ente Público, essencialmente, considerando que o Recorrido assinou a ficha de recebimento dos materiais.

Ademais, percebe-se que os materiais de uniforme foram entregues ao Recorrido de forma regular, o que afasta a sua pretensão, já que não comprovou ter despendido qualquer valor com a aquisição do fardamento, deste modo, feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022